Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-92.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não destoam da média das taxas praticadas pelo

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não destoam da média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ.
3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo no início da relação contratual. Admissibilidade.
5. Tarifa de registro de contrato e de avaliação. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, pois demonstrada a efetiva prestação dos serviços.
6. Seguro de proteção financeira. Cobrança abusiva, em razão de caracterização de venda casada. Devolução de forma simples.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.